Tribunal: TJSP
Processo: 1023940-76.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
r 123/2006 e 391 e 428 do RICMS/SP. Segurança denegada. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1023940-76.2019.8.26.0562; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/03/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:

Apelação. Mandado de segurança. ICMS. Comercialização de pescados. Estabelecimento varejista. Recolhimento por diferimento. Empresa optante pelo "Simples Nacional". Ausência de incompatibilidade. Inteligência dos artigos 8o, XVII, "d", da Lei 6.374/1989, 13, § 1o, XII, da Lei Complementar 123/2006 e 391 e 428 do RICMS/SP. Segurança denegada. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.